Tribunal: TJMT
Processo: 1002056-44.2021.8.11.0010
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002056-44.2021.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ARROZEIRA DO VALE LTDA - ME - CNPJ: 00.923.666/0001-11 (EMBARGADO), DIVA RICCI - CPF: 888.227.538-87 (EMBARGADO), ALFREDO JACOB - CPF: 205.026.051-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REJEITADOS –
APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA
(
RE 1179245 AgR-EDv)
-

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
ACÓRDÃO MANTIDO -

EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv, é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que, por unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração interpostos contra o acórdão que em sede de Apelação Cível, manteve a
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal no 1002056-44.2021.8.11.0010
ajuizada em desfavor da
ARROZEIRA DO VALE LTDA - ME
, “ante a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN declarada pelo egrégio STF na ADI no 2908”.

Insiste o embargante na tese de que
“o juízo restou omisso ao não se atentar para o julgamento final da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000 e da ADI 4411/MG, que versam sobre a temática ora debatida”.

Alega que
“não cabe utilizar a ADI 2908, ou qualquer outra decisão, para negar aplicação ao decidido pelo Órgão Especial do TJMT, especificamente quanto à modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN, ainda mais após a modulação feita na ADI 4411/MG, que, como visto, fixou marco temporal diverso, dando indicativo de que, de fato, a modulação temporal leva em conta peculiaridades de cada realidade local, devendo, pois, ser feita caso a caso”.

Sustenta ainda que
“o trânsito em julgado do julgamento de mérito proferido em ADI é desnecessário ao imediato cumprimento do decisum”.

Assim, requer a procedência dos embargos, para sanar os vícios apontados, aplicando-lhes efeitos infringentes para reconhecer a higidez da cobrança da Tacin.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório.

O embargante insiste nas teses que já foram rechaçadas em sede de Embargos por este Colegiado.

A título de reforçar o entendimento já exposto, c
omo explicitado pelo próprio embargante, o decidido da ADI julgada neste Tribunal tem efeito a partir do trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu já que tem recursos pendentes de julgamento.

Assim, mantenho o entendimento já exarado em consonância com
decisão proferida nos autos da ADI 2908, que por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe.

Ante a ausência de modulação dos efeitos do julgado pela Corte Suprema, a declaração de inconstitucionalidade do tributo, via de regra, gera efeitos ex tunc.

Ademais, nos termos do artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868/99, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante.

Constata-se ainda que, não padece dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.

Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023